Tribunal: TJBA
Processo: 8066823-28.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8066823-28.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JOAO PAULO LOPES SANTOS e outros Advogado(s): IURY HENRIC BARRETO DA SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA UNICA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITANHEM/BA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA INICIALMENTE NO ANO DE 2017 E EFETIVAMENTE CUMPRIDA EM 2025 APÓS SUSPENSÃO PROCESSUAL DE LONGO PRAZO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO PERICULUM LIBERTATIS. FRAGILIDADE DA MOTIVAÇÃO CAUTELAR BASEADA EXCLUSIVAMENTE NA CITAÇÃO POR EDITAL. DILIGÊNCIAS INSUFICIENTES PARA A LOCALIZAÇÃO DO RÉU ANTES DA CITAÇÃO FICTA. MITIGAÇÃO DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO EM FACE DA IMPRONÚNCIA DE CORRÉU E DA AUSÊNCIA DE VÍNCULO COMPROVADO AO TRÁFICO DE DROGAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DEMONSTRADAS PELA DEFESA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA REFORÇANDO A NULIDADE DE PRISÕES CAUTELARES FUNDADAS EM MERA AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO. EXIGÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E ELEMENTOS CONCRETOS DE FUGA INTENCIONAL. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA EXTREMA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO EM OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO WRIT. I. CASO EM EXAME Habeas corpus repressivo, com pedido de liminar, impetrado em favor de acusado denunciado pela suposta prática de homicídio qualificado, cuja prisão preventiva foi decretada em 2017 e somente cumprida em 29/09/2025, após prolongada suspensão do processo em razão de citação por edital, objetivando a revogação da custódia cautelar ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se subsiste contemporaneidade do periculum libertatis apta a justificar a manutenção da prisão preventiva, diante do lapso temporal entre o decreto prisional e seu efetivo cumprimento; (ii) estabelecer se a citação por edital, desacompanhada de diligências eficazes para a localização do réu e de elementos concretos de fuga intencional, constitui fundamento idôneo para a custódia cautelar; (iii) determinar se a prisão preventiva pode ser substituída por medidas cautelares diversas, à luz da proporcionalidade e da adequação. III. RAZÕES DE DECIDIR A prisão preventiva exige fundamentação concreta, atual e individualizada, não se sustentando exclusivamente na gravidade abstrata ou qualificada do delito imputado. O lapso temporal de aproximadamente oito anos entre a decretação da prisão preventiva e o seu cumprimento compromete a contemporaneidade do risco processual considerado na origem. A citação por edital, por si só, sem demonstração de esgotamento das diligências de localização e de fuga deliberada do acusado, não evidencia periculum libertatis. A decisão de impronúncia do corréu, transitada em julgado por insuficiência de indícios, enfraquece a narrativa fática utilizada para justificar a motivação do crime e a gravidade concreta relacionada ao tráfico de drogas. A ausência de comprovação de vínculo do paciente com organização criminosa ou tráfico de drogas mitiga a presunção de periculosidade social atual. As condições pessoais favoráveis demonstradas, aliadas à inexistência de fatos recentes indicativos de risco à ordem pública ou à instrução criminal, autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça reafirmam que a mera não localização do réu ou a citação ficta não legitimam, isoladamente, a custódia cautelar. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem parcialmente concedida. Tese de julgamento: A prisão preventiva exige contemporaneidade do periculum libertatis e fundamentação concreta, não sendo suficiente a mera gravidade do delito ou a citação por edital. O longo lapso temporal entre o decreto prisional e o seu cumprimento impõe a reavaliação da necessidade da custódia cautelar. Ausentes elementos atuais de risco, é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, 312, 316, parágrafo único, 319 e 366; CP, art. 121, § 2º, I e IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 826.929/RO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27.11.2023; STJ, AgRg no RHC nº 189.155/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 24.06.2024; STJ, AgRg no RHC nº 196.187/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.08.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal, em que figura como paciente JOÃO PAULO LOPES SANTOS e como autoridade apontada como coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itanhém/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal, 1ª Turma, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER PARCIALMENTE do writ e, na parte conhecida, CONCEDER-LHE PARCIALMENTE A ORDEM, para REVOGAR a prisão preventiva imposta ao paciente JOÃO PAULO LOPES SANTOS, nos autos da Ação Penal nº 0000122-90.2018.8.05.0123, por ausência de contemporaneidade do periculum libertatis, substituindo-a por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, a serem fixadas e fiscalizadas pelo Juízo de origem, nos exatos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sala das sessões, de de 2026.